Tribunal: TCU
Processo: 037.657/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13175/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.657/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Vitorio da Fonseca (XXX.868.487-XX); Daniel Nogueira (XXX.195.726-XX); Danilo de Oliveira (XXX.221.916-XX); Ligia Francisca Faria (XXX.287.857-XX); Lucio Campos Maciel (XXX.315.036-XX); Nanci Salomao Carvalho (XXX.397.006-XX); Rosa Maria Guedes Braz (XXX.217.115-XX); Silvana de Aquino Guerra Sousa (XXX.941.656-XX); Siomara Indrusiak Weiss (XXX.766.269-XX); Vicente Alves Pereira de Almeida (XXX.476.086-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.